Tribunal: TJDFT
Processo: 0726219-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726219-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEYNER ALVES ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o réu promover a convocação do autor para realizar o curso de Formação de Praças na Qualificação Bombeiro Militar Geral de Condutor e Operador de Viaturas – QBMG-2 do Corpo de Bombeiros Militar do DF e se aprovado, que seja nomeado e lhe dado posse no cargo. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo nesse sentido. DECIDO. Examina-se os requisitos de plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso em tela, não vislumbro, em exame de cognição sumária, a presença dos requisitos. O STF, em exame do RE 837.311 no sistema de repercussão geral, tema 784, fixou a seguinte tese: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” Ao que se observa do processo, o recorrente foi aprovado na 1.150a posição para o cargo, e o Edital de abertura do certame trouxe previsão de 112 vagas, das quais 56 para serem providas no ano de 2017 e 56 no ano de 2018 (item 2.1 Edital – ID 129948019 – PAG 2 – processo de origem 0711091-54.2022.8.07.0018). De outra parte, a existência de vagas em razão de defasagem no quadro ou abertura de novo concurso durante a validade do certame, não traduz em direito subjetivo à nomeação do concursando aprovado fora do número de vagas, se não houver inequívoca demonstração de preterição do candidato, o que não foi evidenciado no processo. A nomeação de candidatos excedentes submete-se aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração, não podendo o Judiciário se imiscuir nessa seara, sob pena de violação da separação de Poderes. Nesse quadro, não há elementos que permitam conferir ao recorrente o direito a frequentar o curso de formação como requisito para nomeação e posse no cargo em destaque. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juiz processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Defiro a gratuidade de justiça. (e) Brasília/DF, 18 de agosto de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito